Tribunal: TJSP
Processo: 2368919-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora – Recurso da devedora - Alegada impenhorabilidade em virtude da destinação do numerário ao pagamento de despesas correntes, notadamente salários, custos de manutenção, fornecedores e impostos - Impenhorabilidade não prevista no art. 833 do CPC - Inaplicabilidade da regra protetiva no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora – Recurso da devedora - Alegada impenhorabilidade em virtude da destinação do numerário ao pagamento de despesas correntes, notadamente salários, custos de manutenção, fornecedores e impostos - Impenhorabilidade não prevista no art. 833 do CPC - Inaplicabilidade da regra protetiva no art. 833, IV, do CPC, pois tem por finalidade resguardar verbas alimentares ao devedor pessoa natural e sua família, não aplicável à executada, sociedade empresária - Dinheiro, ademais, que prefere aos outros bens na ordem definida no art. 854, I e §1o, do CPC - Inexistência de elementos probatórios sugerindo paralisação da atividade e cessação de receitas - Arguição do princípio da menor onerosidade não prescinde da oferta de outros meios menos onerosos e igualmente capazes de satisfazer a execução (art. 805, parágrafo único, do CPC) - Indisponibilidade provocada pelo Sisbajud alcança saldos bancários por período relativamente curto, não se confundindo com a penhora de parte do faturamento, que perdura até o pagamento integral - Decisão mantida - Recurso desprovido.